Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. VEDAÇÃO. APROPRIADA. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
I - O direito de visita aos internos não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso conforme as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.
II - Dentre as diversas condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime aberto pela VEPERA, consta: “Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio.”
III – Deve ser mantida a decisão que veda o direito de visitas da companheira da interna, que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, nos termos da Portaria no 8/2016-VEP, art. 6o.
IV – Recurso conhecido e desprovido.